Tribunal: STF
Processo: ADI 1900
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-05
Data de publicação: 1999-05-05

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 201 e
seu inciso II da Lei Complementar nº 75, de 20.05.93.
- Para chegar-se ao exame da inconstitucionalidade, sem
redução de texto, mediante interpretação conforme, como argüida na
presente ação direta (a argüição se cinge à aplicação da norma
impugnada aos membros do Ministério Público Federal optantes do
regime jurídico antigo), será necessário fazer-se, primeiramente, o
confronto entre a norma em causa da Lei Complementar nº 75/93 e o
artigo 7º, II, da Lei 1.341/51, para depois verificar-se se o
resultado desse confronto entra em choque com o disposto no artigo
29, § 3º, do ADCT quanto à opção, nele admitida, no que concerne às
garantias e vantagens do regime anterior.
- Em casos que tais, a jurisprudência desta Corte se tem
orientado no sentido de que não cabe a ação direta de
inconstitucionalidade quando "o confronto do ato questionada com os
dispositivos da Carta teria que passar, primeiramente, pelo exame in
abstracto de outras normas infraconstitucionais, de tal forma que
não haveria confronto direto da lei em causa com a Constituição".
Precedentes do S.T.F.
Ação direta de inconstitucionalidade que não se conhece.